Tribunal: TJDFT
Processo: 0732894-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO. PENHORA. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 525, § 6o, DO CPC.

1. Sendo evidente que a execução das taxas condominiais amolda-se ao que restou decidido no item i do tema 429 do STF, eis que o executado aderiu à associação exequente, inclusive, tendo-a presidido, há que ser mantida a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença cuja tese principal fundamenta-se no descumprimento das regras estatuídas por meio do aludido tema.

2. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, não impede a prática de atos executivos.

3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.